Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS E EXAMES DE URGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA. ATO ABUSIVO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de condenação ao custeio de procedimentos e exames de urgência relativos ao tratamento de câncer que acomete a parte autora e ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais, por suposta abusiva negativa de cobertura médica.
2. Fatos relevantes. (i) o contrato de plano de saúde teria sido celebrado em 20 de março de 2025; (ii) em 08 de abril de 2025, a parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, teve indicação médica de urgência concernente à realização de tomografia computadorizada, ressonância magnética, neuroradiologia, cardiografia, mieolografia e radiografia intervencionista, em razão do risco de mortalidade; (iii) adveio a negativa de cobertura do plano de saúde, sob a alegação de carência contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prática de ato ilícito em razão da negativa de cobertura dos procedimentos e exames supramencionados; (ii) existe o dever de reparação pelos danos extrapatrimoniais e eventual adequação da respectiva estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no âmbito da apelação da parte autora. Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. O relatório médico supramencionado é suficiente à demonstração da situação de urgência da beneficiária, o qual expressa a necessidade (urgência) de realização dos procedimentos e exames indicados por médico assistente.
6. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 12, inc. V, alíneas “a”, “b” e “c”), não prevalece a justificativa para negativa de cobertura contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade do quadro clínico da beneficiária (CDC, art. 51, § 1o c/c CPC, art. 375). A recusa (abusiva) em autorizar a cobertura médica em caso de urgência configura ilícito passível de reparação.
7. Os danos extrapatrimoniais, em virtude da recusa de cobertura em situação emergencial, estão configurados, pois ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade (CC, art. 12). Precedentes.
8. A estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00) observa concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, da extensão e da gravidade do dano, além das funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 421; CPC, arts. 85, § 2o e 375; CDC, arts. 6o ,14 e 51, § 1o; Lei n.o 9.656/1998, arts. 12, inc. V e 35-C; Res. CONSU n.o 13/1998, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas n.o 302, 597 e 608; Segunda Seção, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 11.05.2022; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.10.2024; TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1893286, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 31.07.2024; TJDFT, acórdão 1879246, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 25.06.2024; TJDFT, acórdão 1884256, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 10.07.2024; TJDFT, acórdão 1667624, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2023; TJDFT, acórdão 1877836, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 25.06.2024.